Tribunal: TJMT
Processo: 0011504-23.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011504-23.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO-DETRAN (APELADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – PREJUDICADO O REEXAME.

1. À luz da Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso IX, toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. O magistrado deve analisar as questões fáticas e jurídicas nos limites postos pelas partes, aduzindo, pela subsunção, qual a norma jurídica ou principiológica que incide no caso concreto (fundamentação), formando o seu livre convencimento.

3. A ausência de fundamentação, ou a não apreciação da questão nos limites postos pelas partes, acarreta a nulidade da sentença.

4. Preliminar acolhida para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

5. Recurso provido. Prejudicado o reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara

Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos autos da Ação Civil Pública no 0011504-23.2014.811.0004, que julgou procedente o pedido determinando a adoção de medidas tanto pelo Apelante como pelo Município de Barra do Garças, a fim de implementar politicas voltadas à educação continuada de trânsito.

Em síntese, sustenta o Recorrente preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação a justificar a sua condenação nas obrigações impostas.

No mérito, aduz a ausência de omissão do Estado de Mato Grosso, violação ao princípio da separação dos poderes, a aplicação da reserva do possível e a grave crise financeira e fiscal.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 96508492)

É o relatório.

VOTO

De início, registro a necessidade da submissão da sentença ao reexame necessário, por versar sobre condenação ilíquida proferida em desfavor do ente público municipal e estadual.

Assim, recebo o feito, também como reexame necessário de sentença.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara

Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos autos da Ação Civil Pública no 0011504-23.2014.811.0004, que julgou procedente o pedido determinando a adoção de medidas tanto pelo Apelante como pelo Município de Barra do Garças, a fim de implementar politicas voltadas à educação continuada de trânsito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a
Ação

Civil

Pública
, foi interposta objetivando sanar a omissão dos entes públicos municipal e estadual na adoção de políticas públicas voltadas à educação continuada de trânsito, com a finalidade de proporcionar segurança à população de Barra do Garças, em especial pelo alto índice de acidentes daquela localidade.

Em síntese, aduz o Recorrente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação que justifique a sua condenação.

Sobre a preliminar arguida, tenho que esta merece ser acolhida.

O MM. Juíza singular, ao analisar a questão, destacou que:

“Preliminarmente, quanto à ausência de interesse de agir do DETRAN/MT, acerca da informação a fls. 751 de que este firmou Convênio de Arrecadação no 522/2015 com o Município de Barra do Garças/MT, no qual possui cláusula de que o convênio anteriormente celebrado (no 002/2013) é considerado inexecutável, plasmou-se a superveniência da ausência do interesse de agir.

Constata-se que a pretensão inicial que recai sobre o demandado DETRAN/MT é unicamente dar cumprimento ao Convênio no 002/2013, notadamente quanto à cláusula terceira, em que estabelece a obrigação de fiscalizar as atividades a cargo do Município de Barra do Garças, prestando auxilio, assistência e apoio necessário.

Entretanto, com a celebração do Convênio de Arrecadação no 522/2015, de acordo com cláusula décima, parágrafo único, não mais existe obrigação de acompanhamento e fiscalização do desenvolvimento das atividades necessárias à execução do Convênio no 002/2013, por ter sido considerado inexecutável, de modo que verifica-se a ausência superveniente do interesse de agir em relação ao DETRAN/MT.

Passa-se à análise do mérito.

Fundamenta o demandado Estado de Mato Grosso que ao Poder Judiciário não compete praticar justiça distributiva, realizando macrojustiça, mas comutativa. Dispõe que o direito invocado, no presente caso, deve ser tutelado por meio de políticas públicas realizadas, como regra, pelo Poder Legislativo e cumpridas pelo Poder Executivo.

De fato, em regra, não cabe ao Judiciário realizar políticas públicas, de competência típica do executivo. Contudo, é tarefa primordial do Poder Judiciário atuar no sentido de efetivar os direitos fundamentais, mormente aqueles que se encontram assegurados na Constituição Federal quando o poder típico encontra-se omisso.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes quando o Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas ante a omissão do executivo.

No tocante à violação dos princípios orçamentários, certo é que a Constituição Federal assegura como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana o que inclui, além das proteções dos direitos individuais, as condições mínimas de existência. Dessa forma, o direito a proteção à vida e a segurança torna-se uma prerrogativa jurídica indisponível, não podendo os poderes públicos abster-se da prestação com fundamento na situação financeira ou em princípio orçamentários.

Quanto ao alegado acerca da teoria da reserva do possível, tem-se que, para surtir efeito tal justificativa, prejudicando o pleito por concretização do direito à segurança e proteção da vida, somente com a comprovação concreta pelo ente da inexistência de recursos juntamente com a demanda além do razoável, o que não foi demonstrado no vertente caso.

No que tange à pretensão direcionada ao Município de Barra do Garças/MT, verifica-se que o demandado não opôs resistência aos pedidos iniciais, inclusive, a fls. 741/750, demonstra providências já tomadas relativas à pretensão inicial.

Entretanto, embora a pretensão se mostre procedente, os pedidos que se referem ao cumprimento do Convênio no 002/2013, o Convênio de Arrecadação no 522/2015 o considerou inexecutável, de modo que, no que toca ao seu cumprimento, o pleito é improcedente.

Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais que o Ministério Público promove em face do Município de Barra do Garças/MT e Estado de Mato Grosso, de modo que condeno:

Em relação ao Município de Barra do Garças/MT:

1)

A elaborar e executar projeto de engenharia de trânsito, por parte de especialistas, que contemple a política, a segurança, a fluidez, a sinalização e a operação de trânsito;

2)

A elaborar e executar um plano de redução de acidentes, com tratamento de pontos críticos, abrangendo as vias públicas que registraram maior número de acidentes;

3)

A restaurar e implantar faixas de pedestres e sinalização vertical em áreas estratégicas, identificadas pela Policia Militar com áreas prioritárias para a ocorrência de acidentes de trânsito;

4)

A realizar concurso público para provimento de cargos efetivos de agentes de fiscalização de trânsito, nos termos do artigo 4o, da LC no 125/2010;

5)

A implementar atividades de fiscalização de trânsito, por meio de seus agentes de fiscalização de transito, garantindo treinamento e capacitação do pessoal selecionado mediante concurso público, bem como credenciando e designando os agentes de operação e fiscalização para o desempenho das funções próprias do cargo, nos termos da LC no 125/2010;

6)

A proceder com a aquisição dos equipamentos mínimos necessários à atividade de fiscalização de trânsito, tais como veículos sistema de rádio comunicação com central de operações, fixos e portáveis, e, ainda, equipamento para sinalização de emergência, e tudo mais que necessário ao exercício da atividade de fiscalização;

7)

A realizar em colaboração com as Policias Civil e Militares, Corpo de Bombeiros Militar e Politec, levantamento, análise e controle dos dados estatísticos dos acidentes de transito, permitindo identificar problemas, definir prioridades e avaliar resultados dos trabalhos executados;

8)

A implementar política de educação permanente para a segurança do transito, com o desenvolvimento de programas de educação continuada nos diversos níveis, visando a educação para o transito de crianças, jovens e adultos, formando condutores e pedestres mais conscientes sobre a importância da obediência às normas de trânsito.

Em relação ao Estado de Mato Grosso:

1)

A disponibilizar, para as atividades de fiscalização de transito , efetivo suficiente para a cobertura das áreas prioritárias para a ocorrência de acidentes de transito, na proporção de 01 (um) agente para cada 1.000 a 2.000 veículos, para atuar, concomitantemente com os agentes municipais de fiscalização de transito no serviço de policiamento ostensivo;

2)

A estabelecer, em conjunto com os agentes municipais de fiscalização de trânsito e a autoridade municipal de transito, as diretrizes para a policiamento ostensivo de trânsito;

3)

A assumir, no caso de comprovada impossibilidade técnica e operacional do município de desempenhar a gestão do seu transito, por meio de delegação de atribuições e com interveniência do DETRAN e da Policia Militar, as competências previstas nos artigos 21 e 24 da Lei no 9.503/97, atribuindo à Polícia Militar as atividades de fiscalização de trânsito e ao Diretor do DETRAN a responsabilidade de autoridade de trânsito.

Em relação ao DETRAN/MT, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência superveniente do interesse de agir, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.”

Depreende-se dos fundamentos da sentença, que o magistrado singular não apreciou a questão como posta em juízo, não demonstrou quais seriam as omissões e as obrigações legais de cada ente.

Não emitiu juízo de valor sobre a matéria deduzida nos autos, nem fez menção aos dispositivos que teriam sido infringidos pelos Recorrentes, em razão da sua omissão.

O artigo 489 do CPC determina que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II
- os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão
que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo
capazes de em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A Carta Política também exige a fundamentação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário (artigo 93, IX), cuja inobservância implica em nulidade, por se tratar de uma característica própria ao Estado Democrático de Direito e um direito fundamental do cidadão de ver seus argumentos considerados.

Sobre o tema, os doutrinadores Nelson Nery Jr. E Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Para que possa ser considerada fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar. (...) Pela regra estatuída no texto normativo ora a conclusão que embasou a decisão comentada, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.”

Com efeito, o julgador singular não apreciou a questão nos limites postos pelas partes, sendo flagrante a nulidade quanto a sua fundamentação, representando afronta expressa ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Acolho assim a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade da fundamentação.

No caso em exame, tenho que não cabe a esta Turma Julgadora, por ora, qualquer manifestação de mérito, sob pena de evidente supressão de instância, sendo necessária a oportunidade de o Magistrado da origem aclarar, suprir e integrar a decisão, que, eventualmente, pode vir a ser confirmada nesta instância.

Portanto,
o fato prejudicial ao mérito deste
recurso
decorre de ausência de fundamentação para se saber as razões pelas quais não foram enfrentados
, pelo Julgador
a quo
, os argumentos explanados pelas partes.

Porquanto, necessário preservar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual dispõe que é nula toda e qualquer decisão que não contenha a devida fundamentação. Daí por que não vejo a espécie como hipótese de
julgamento
de plano por este órgão fracionário.

Ante do exposto, CONHEÇO DO
RECURSO
PARA DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença singular e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento nos termos acima explicitados.

Prejudicado, o Reexame Necessário de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022